Tribunal: TJSP
Processo: 1007252-67.2018.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
SEGURO – AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA SUB-ROGADA NOS DIREITOS DOS SEGURADOS – DANOS PAGOS AOS SEGURADOS EM DECORRÊNCIA DE OSCILAÇÕES DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – RECONHECIMENTO – NEXO CAUSAL ENTRE FALHA E DANOS CARACTERIZADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA

APELAÇÃO DESPROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000466742
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007252-67.2018.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL, é apelada ITAÚ SEGUROS
DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Trib
unal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Colhidos os votos do Relator sorteado e do 3o Juiz, que negavam provimento ao
recurso, e da 2a Juíza, que dava provimento, foi estabelecida a divergência. Houve,
nos termos do art. 942 do NCPC, a convocação de dois outros componentes da
Câmara, Des. Carlos Russo e Des. Marcos Ramos, tendo o julgamento
prosseguido, nos termos do §1o do referido dispositivo legal, com o seguinte
resultado final: Por maioria de votos, negaram provimento ao recurso, vencidos o
4o Juiz e a 2a Juíza (que declarará voto), de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI (vencida), LINO MACHADO, CARLOS
RUSSO (vencido) E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 24 de junho de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL
Apelado: Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.
Comarca: Botucatu - 2a Vara Cível
Juiz prolator: Fábio Fernandes Lima
SEGURO AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA SUB-
ROGADA NOS DIREITOS DOS SEGURADOS DANOS
PAGOS AOS SEGURADOS EM DECORRÊNCIA DE
OSCILAÇÕES DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA
DE SERVIÇOS PÚBLICOS RECONHECIMENTO NEXO
CAUSAL ENTRE FALHA E DANOS CARACTERIZADO
INDENIZAÇÃO
DEVIDA

SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA MANTIDA
APELAÇÃO DESPROVIDA
VOTO No 34583
Trata-se de recurso de apelação interposto pela ré
contra sentença que julgou procedente ação regressiva de ressarcimento de
danos em equipamentos elétricos por variação de energia, paga pela
seguradora aos seus segurados.
A apelante que o simples fato de os equipamentos
eletrônicos possuírem falha no sistema elétrico é insuficiente para
reconhecer a sua responsabilidade, vez que os defeitos podem ter origem
em outras causas que lhe são alheias, como da queda de um raio,
sobrecarga da rede interna ou má utilização dos equipamentos.
Argumenta que sua responsabilidade por omissão deve
ser subjetiva e, ainda que seja aplicada a responsabilidade objetiva, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
está comprovado o nexo causal entre os danos e os fatos narrados,
tampouco de que tenha sido responsável pelos danos reclamados pela
seguradora, sendo insuficientes os laudos e orçamentos juntados com a
inicial. Insurge-se, ainda, contra o valor da indenização reclamado pela
autora, afirmando ser necessária a juntada de três orçamentos diferentes.
Recurso regularmente processado, com contrarrazões.
É o relatório.
Nos termos do artigo 786 do Código Civil, “Paga a
indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos
direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”
Não há nenhuma dúvida de que a distribuidora de
energia, na qualidade de concessionária de serviço público, responde
objetivamente pelos danos ocasionados aos usuários, a teor do disposto no
artigo 37, § 6o, da CF.
Além disso, a concessão de serviços públicos está
regulamentada pela Lei 8.987/95, e nos termos de seu art. 25, as
concessionárias respondem por todos os prejuízos causados aos seus
usuários, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou
atenue essa responsabilidade.
O órgão competente para regular e fiscalizar as
concessionárias de energia elétrica é a Agência Nacional de Energia
Elétrica (ANEEL), quem editou diversos atos normativos para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
regulamentar o ressarcimento dos danos elétricos causados aos usuários,
sendo a questão atualmente tratada na Resolução Normativa 499, segundo
a qual se houver laudo pericial indicando que “... o dano tem origem
elétrica, por si só, gera obrigação de ressarcir, exceto se o mesmo também
indicar que a fonte de alimentação elétrica não está danificada ou... ...que
houve fraude na emissão do laudo”
Na hipótese, a seguradora anexou as regulações dos
sinistros, que identificaram a causa, extensão e os valores necessários para
reparação dos danos causados pela variação de energia, além de
demonstrativos de pagamentos dos respectivos valores aos segurados, o
que faz devida a indenização à seguradora.
Acrescento que a imagem de tela do sistema
informatizado da seguradora traduz prova idônea da ocorrência do
pagamento ao segurado, a uma porque não se há presumir a existência de
má-fé da autora em relação à informação, e a duas porque não contrapôs a
concessionária nenhum elemento de convicção apto a afastar a veracidade
da informação, seja quanto ao valor dos bens danificados (que são
compatíveis com o valor de mercado), seja quanto ao efetivo pagamento.
Inviável, outrossim, o afastamento da responsabilidade
sob o argumento de força maior. Isso porque a descarga elétrica em razão
de fortes chuvas e raios atmosféricos configura fortuito interno, ou seja,
são fatos previsíveis relacionados com a própria atividade desenvolvida
pela concessionária de serviços públicos de energia elétrica, a quem
incumbe providenciar sistema de segurança e prevenção contra as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
descargas elétricas a fim de que os consumidores não sejam prejudicados
com a queda abrupta de energia, não havendo, portanto, se falar em
excludente de responsabilidade civil.
Destarte, sub-rogada a seguradora nos direitos dos
segurados ante o pagamento do valor dos bens deteriorados que
guarneciam a residência dos consumidores, legítima a cobrança dirigida
contra a responsável pelo evento danoso, conforme dispõe o artigo 349 do
Código Civil.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento à
apelação e, cumprindo o disposto no art. 85, § 11 do CPC, majoro os
honorários advocatícios de 10% para 20% do valor da condenação.
ANDRADE NETO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 28479
Apelação Cível no 1007252-67.2018.8.26.0079
Comarca: Botucatu
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL
Apelado: Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos.
A despeito do entendimento explanado pelo I. Relator, respeitosamente
divirjo de suas conclusões, que resultaram em negar provimento ao recurso de apelação
da ré, para dar-lhe provimento, julgando a ação improcedente.
O I. Relator vislumbrou serem suficientes os documentos apresentados
pela seguradora para comprovação do nexo causal e do dano, bem como da sub-rogação
na posição de credor da indenização. Ainda, entendeu não ter havido prejuízo à defesa
da concessionária, pois os laudos confeccionados por terceiros são suficientes para a
demonstração dos pressupostos da responsabilidade civil.
Todavia, divirjo de suas conclusões.
DA FALTA DE PROVA DE PAGAMENTO
Inicialmente, destaco que não houve prova de pagamento. Os documentos
de fls. 67, 86, 99 e 148 consistem em telas de sistema, de modo que não se prestam
à comprovação do pagamento. Portanto, considero que não houve pagamento, o que
implica em desconhecer a ocorrência de sub-rogação, premissa suficiente para julgar
improcedente a ação regressiva.
DO PREJUÍZO À DEFESA TÉCNICA DA CONCESSIONÁRIA
Entretanto, indo além, acredito que houve violação ao direito de defesa
da concessionária, principalmente, mas não só, pela ausência de pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
administrativo dos consumidores de fato, os segurados, à época dos danos
alegados.
Um dos requisitos específicos exigidos pela legislação aplicável aos casos
de danos decorrentes de descarga elétrica é o pedido administrativo prévio de
ressarcimento (Res. ANEEL no 414/2010, art. 204, caput). Segue, na íntegra, o normativo:
Art. 204. O consumidor tem até 90 (noventa) dias, a contar da data
provável da ocorrência do dano elétrico no equipamento, para solicitar
o ressarcimento à distribuidora, devendo fornecer, no mínimo, os
seguintes elementos:
I – data e horário prováveis da ocorrência do dano;
II – informações que demonstrem que o solicitante é o titular da
unidade consumidora, ou seu representante legal;
III – relato do problema apresentado pelo equipamento elétrico; e
IV – descrição e características gerais do equipamento danificado, tais
como marca e modelo.
V – informação sobre o meio de comunicação de sua preferência,
dentre os ofertados pela distribuidora. (Incluído pela REN ANEEL 499,
de 03.07.2012)
Esse pedido é imprescindível para que a concessionária possa efetuar a
análise dos aparelhos elétricos danificados, permitindo-lhe a produção de prova
(extrajudicial ou até mesmo seguindo o rito previsto no CPC para produção antecipada)
que, em eventual ação regressiva - como é o caso - , serviria para impugnar os laudos
técnicos apresentados pela autora e os preços orçados aos produtos indenizados (fls.
54/65, 84, 95/98 e 122/146). Subtrair-lhe essa oportunidade viola o direito ao
contraditório, na medida em que inviabiliza a elaboração de prova técnica capaz de, em
tese, infirmar o nexo causal entre a descarga elétrica e o dano nos aparelhos dos
consumidores.
É de se ver que os laudos apresentados pela autora (seguradora) são
demasiadamente genéricos, de sorte que o liame entre a descarga elétrica e o dano nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aparelhos não restou comprovado. A tese da autora, a propósito, impõe à ré
(concessionária) ônus impraticável, visto que defende a inversão do ônus probatório,
todavia, por descumprimento dos segurados ao comando do art. 204, inviabilizou
justamente a produção de prova técnica por parte da concessionária, obstando que esta
se desincumbisse de seu ônus probatório. À vista disso, não há como albergar os laudos
produzidos por terceiros desinteressados como prova cabal do nexo de causalidade.
DA COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE DOS BENS
Afora isso, nos autos sequer foram apresentadas as notas fiscais dos
aparelhos supostamente danificados. É no mínimo duvidoso que a seguradora, empresa
de grande porte, cujos procedimentos internos para pagamento envolvem criteriosa
diligência documental, não tenha exigido a apresentação desses documentos essenciais.
Se exigiu, não os trouxe aos autos, de sorte que não há como considerar provada nem
mesmo a propriedade dos aparelhos.
Assim sendo, seja pelo notório prejuízo à defesa da concessionária, em
razão do descumprimento do normativo da ANEEL, seja pela fragilidade do conjunto
probatório da seguradora, a ação deve ser julgada improcedente, reformando-se a r.
Sentença.
Destarte, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso da ré,
reformando a r. Sentença para julgar a ação IMPROCEDENTE. Inverto o ônus
sucumbencial, condenando a ré ao pagamento das custas, das despesas e dos
honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da
causa.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI

Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
ALBERTO DE OLIVEIRA ANDRADE NETO
1117B90D
6
9
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
113D4F8F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1007252-67.2018.8.26.0079 e o código de confirmação da tabela acima.